Tribunal: TJSP
Processo: 2287096-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932, IV do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade - Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Observância da regra de economia e celeridade processual - Decisão monocrática – Exercício de competência jurisdicional - Poder-dever atribuído ao relator – Artigo 932 do CPC - Precedentes

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932, IV do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade - Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Observância da regra de economia e celeridade processual - Decisão monocrática – Exercício de competência jurisdicional - Poder-dever atribuído ao relator – Artigo 932 do CPC - Precedentes jurisprudenciais e sistema de sumulas – EC 45/04 - Observância do direito subjetivo da parte à prestação jurisdicional célere e efetiva.
Agravo de instrumento – Ação revisional em fase de cumprimento de sentença – Despacho que oportuniza a manifestação da parte executada sobre cálculo antes de apreciar-se o pleito de levantamento da quantia bloqueada em favor da parte credora – Ausência de conteúdo decisório – Despacho de mero expediente – Irrecorribilidade – Inteligência dos artigos 203 e 1.001, ambos do CPC).
Recurso não conhecido.